Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESCONSTITUIU A PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Processo no 0739570-68.2023.8.07.0003), acolheu a impugnação apresentada, determinando a desconstituição da penhora incidente sobre valores depositados em conta bancária da executada, reconhecendo tratar-se de verba de natureza salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora sobre verba de natureza salarial recebida em conta poupança, à luz da regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e das exceções previstas na legislação e na jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece que os salários e proventos destinados à subsistência do devedor e de sua família são impenhoráveis, ressalvadas hipóteses específicas previstas em lei.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais apenas em duas hipóteses: (i) para pagamento de dívida de natureza alimentar, independentemente do valor; ou (ii) para pagamento de dívida não alimentar, desde que a remuneração do devedor ultrapasse 50 salários-mínimos mensais, observadas as particularidades do caso.
5. A efetividade da execução não pode se sobrepor à preservação do mínimo existencial do executado, sendo necessário comprovar que a constrição não comprometerá sua subsistência e de sua família.
6. No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inclusive quando depositados em conta poupança, não havendo demonstração de que a penhora de 30% do salário da executada não afetaria seu sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser excepcionada em hipóteses específicas, nas quais se comprove que a penhora não compromete a subsistência do devedor. 2. A simples alegação de que a verba está depositada em conta poupança não descaracteriza sua natureza salarial, para fins de aplicação da impenhorabilidade.